Tribunal: TJMT
Processo: 1009191-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009191-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - CNPJ: 10.965.693/0024-05 (APELANTE), VINICIUS JOSE ZIVIERI RALIO - CPF: 263.359.078-01 (ADVOGADO), PRISCILA CAPECHI - CPF: 222.093.598-13 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LEMMON VEIGA GUZZO - CPF: 253.985.358-70 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - CNPJ: 10.965.693/0024-05 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LEMMON VEIGA GUZZO - CPF: 253.985.358-70 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1009191-19.2018.8.11.0041.

1o APELANTE
:

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.

2
o APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

APELADOS:
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA E
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS –
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA
– REGRESSIVA DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA CONTRA O SUSPOSTO CAUSADOR DO DANO – ART.786 DO CÓDIGO CIVIL – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA PARTE ENVOLVIDA NO ACIDENTE – PROVA UNILATERAL – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA –
1o APELO – CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO.

“Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho).

Nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, o segurador tem direito a ação regressiva contra o proprietário do veículo e seu condutor causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite da apólice.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No presente caso, a única prova do mencionado acidente é um Boletim de Ocorrência, o qual não foi feito pelas autoridades policiais, mas sim, pela parte envolvida.

Portanto, em razão dessa circunstância, o referido documento não possui presunção
iuris tantum
de veracidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, extraído dos autos que as provas produzidas no curso do processo não demonstram, de forma inequívoca, a culpa do condutor do veículo apontado como causador do evento, que não pode ser presumida, não há como imputar àquele a responsabilidade pelo ressarcimento respectivo do dano.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1009191-19.2018.8.11.0041.

1o APELANTE
:

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.

2
o APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

APELADOS:
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA E
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
e
PORTO SEGURO COMPNHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de no 1009191-19.2018.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ao pagamento de R$ 9.230,62 (nove mil, duzentos e trinta reais e sessenta e dois centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). – id. 164299978.

Em suas razões de Id. 164299989, a requerida, ora 1a apelante, aduz preliminarmente a inépcia da inicial. No mérito, argumenta a ausência de comprovação da prova do envolvimento do veículo da requerida no acidente. Sucessivamente, aduz a divergência do valor cobrado a título de dano material.

Por outro lado, em suas razões de Id. 205845201, a autora, ora 2a apelante, sustenta que o termo inicial dos juros de mora é desde o evento danoso, bem como requer a majoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 164299993 e id.205845206, nas quais pleiteiam pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Inépcia da Inicial.

Egrégia Câmara.

De proêmio, o 1o apelante, aduz a inépcia da inicial, no entanto, não assiste razão ao 1o apelante.

Isso porque esta somente
deve ser acolhida quando impossível à verificação do direito que se busca, com inviabilização da defesa do réu, por ser impraticável a aferição do objeto da lide, o que, com certeza, não se verifica no presente caso.

In casu
, a parte autora especificou que no dia 25.03.2015 o segurado conduzia o seu veículo pela Av. Amarilio de Almeida na via preferencial e ao chegar ao cruzamento com a Rua Bom Jesus via secundária inclusive com sinalização de PARE, um terceiro veículo, Fiat Palio Weekend, Placa OBG4659, de propriedade da requerida, na ocasião conduzido por uma preposta que se identificou apenas como Flavia Souza, não observou a placa PARE e adentrou na via principal por onde seguia o segurado, causando a colisão entres os veículos.

Em razão disso, ajuizou a presente ação de ressarcimento visando o recebimento do pagamento do valor de R$ 9.230,62 (nove mil, duzentos e trinta reais e sessenta e dois centavos) da empresa requerida.

Portanto, ao meu sentir, os requisitos previstos no art. 319 do CPC foram preenchidos satisfatoriamente.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Voto Mérito.

Extrai-se da inicial que

a presente ação regressiva de ressarcimento de danos decorre da sub-rogação da segurada Sidineide Schombeck de Brito em razão do contrato de seguro do veículo Fiat Siena 1.4 Tetrafuel, ano/modelo 2010/2011, placa NTX6209, o qual se envolveu em acidente de trânsito com veículo Fiat Palio Weekend, Placa OBG4659 de propriedade da requerida, tida pela parte autora como causador do aludido acidente.

A parte autora sustenta que o veículo da empresa requerida era conduzido por Flávia Souza, a qual teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória existente no local e teria invadido a via preferencial, causando o acidente.

Em razão disso, arcou com o prejuízo no valor de R$ 9.230,62 (nove mil, duzentos e trinta reais e sessenta e dois centavos), com o conserto do veículo, valor este custeado pela seguradora, dando ensejo à ação regressiva em questão em face da sub-rogação.

Pois bem.

O pleito de ressarcimento, manifestado na inicial, decorre do direito de regresso conferido à seguradora por ocasião do pagamento de indenização ao seu segurado, em virtude de sinistro, pois se sub-roga nos direitos deste.

Não é de se olvidar que o direito regressivo da seguradora se encontra previsto no artigo 786 do Código Civil, bem como na Súmula 118 do Supremo Tribunal Federal.

Confiram-se:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano."

“Súmula 188 STF- O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

No entanto, para que seja julgado procedente o direito de regresso é necessário auferir quem foi o causador do dano.

No presente caso, a única prova do mencionado acidente é um Boletim de Ocorrência acostado no Id. 164303161, o qual não foi feito pelas autoridades policiais, mas sim, pela parte envolvida.

Portanto, em razão dessa circunstância, o referido documento não possui presunção
iuris tantum
de veracidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Precedentes (....)" (STJ - AgInt no AREsp: 1237811 MG 2018/0016927-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 07/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018).

Observa-se do precedente do STJ, que o boletim de ocorrência não goza de presunção
juris tantum
de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica.

Portanto, remanesce o ônus da autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

De acordo com o artigo 373, inciso I, do CPC, incumbia à autora fazer prova desses fatos, constitutivos do direito invocado na peça de ingresso.

Neste seguimento, esta Câmara já se pronunciou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – IMPROCEDÊNCIA -- REPARAÇÃO CIVIL - DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA CONTRA O SUPOSTO CAUSADOR DO DANO - SUB-ROGAÇÃO - ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL e SÚMULA 188 DO STF - ATO ILÍCITO E CULPA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, o segurador tem ação regressiva contra o proprietário do veículo e seu condutor causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite da apólice. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Extraído dos autos que as provas produzidas no curso do processo não demonstram, de forma inequívoca, a culpa do condutor do veículo apontado como causador do evento, que não pode ser presumida, não há como imputar àquele a responsabilidade pelo ressarcimento respectivo do dano. Assim, não comprovada culpa do réu na dinâmica do acidente de trânsito descrito nos autos, não há que se falar em ressarcimento do valor pago, a título de indenização pela seguradora, ao proprietário do veículo segurado. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MT - AC: 00228649220138110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020).

Com essas considerações, conheço do recurso interposto pela
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA e DOU PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência inverto o ônus sucumbencial a ser suportado pela parte autora, os quais fixo em 12% do valor da causa.

Considerando os contornos do julgado,
JULGO PREJUDICADA
a análise do 2o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024